Tribunal: TJSP
Processo: 0012117-74.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000945823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012117-74.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MÁRCIO DA CRUZ DOMINGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012117-74.2020.8.26.0502 - Campinas
2
VOTO No 50876
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012117-74.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: MARCIO DA CRUZ DOMINGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS
EXECUÇÃO No 0000223-38.2019.8.26.0502
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 4a RAJ
DECISÃO: JUÍZA ROBERTA CRISTINA MORÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por MARCIO DA CRUZ DOMINGUES contra a
decisão de fls. 15/16, datada de 29.9.2020, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Campinas, que, nos autos da Execução Penal no
0000223-38.2019.8.26.0502,
indeferiu
seu
pedido
de
retificação do cálculo de penas.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que, embora não seja primário, também não é reincidente
específico em crime hediondo ou equiparado e, portanto, não
se enquadra em qualquer das hipóteses legais para progredir
de regime. Argumenta que, diante disso, deve ser aplicada a
legislação mais favorável ao sentenciado, no caso, o artigo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012117-74.2020.8.26.0502 - Campinas
3
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com nova redação
dada pela Lei 13.964/19. Busca a reforma da decisão para que
seja retificado o cálculo de penas, observando-se a
porcentagem de 40% da pena para a obtenção de progressão
de regime. Por fim, prequestiona a matéria.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Marcio conta com condenação total
de quinze anos, um mês e seis dias de reclusão pela prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes, corrupção ativa,
ameaça e roubo qualificado. Iniciou o cumprimento da pena em
5.7.2018 e o término dela está previsto para o dia 10.8.2033.
Pois bem.
Embora o agravante não seja
reincidente específico, não é possível aplicar ao caso o
disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
cuja porcentagem de 40% destina-se aos réus primários.
O cálculo homologado exige o
cumprimento de 60% da pena porque Marcio é reincidente nos
termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
E esta solução parece a mais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012117-74.2020.8.26.0502 - Campinas
4
adequada. A lei exige que a reincidência seja por crime
hediondo ou equiparado, justamente hipótese em que se
enquadra o caso dos autos, pois o sentenciado sofreu nova
condenação em razão da prática de tráfico de drogas, sendo
irrelevante a natureza do delito pelo qual foi condenado
anteriormente, seja comum ou hedionda.
Conforme já se decidiu:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente - Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de
60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi DJ 06.05.2020, v.u.).
Ainda:
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas. Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação
do prazo de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração prevista
se baseia na recidiva do agente, independentemente de sua natureza.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012117-74.2020.8.26.0502 - Campinas
5
Recurso
não
provido”
(Agravo
em
Execução
no
0000972-
95.2020.8.26.0154, 1a Câmara Criminal, Rel. Diniz Fernando, j.
18.5.2020).
Esta
Câmara
também
já
se
posicionou nesse sentido, em acórdão relatado pelo ilustre
Des.
Tetsuzo
Namba,
no
Agravo
em
Execução
no
0002411-10.2020.8.26.0521, julgado no dia 8.6.2020.
E, para rematar, por tudo o que foi
aqui posto, não se vislumbra qualquer ofensa à matéria objeto
de prequestionamento.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator